Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731703-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antônio Raimundo dos Santos impetrou o presente mandado de segurança no dia 3/10/2021 pleiteando a concessão de ordem para determinar ao Distrito Federal que realizasse o procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica Bentall de Bono no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, na sua impossibilidade, em outro hospital da rede pública de saúde com suporte adequado para esse tipo de cirurgia, ou, ainda, em hospital da rede privada, às suas expensas. A liminar foi deferida por decisão proferida em 4/10/2021 (id. 29634463). O procedimento foi realizado no dia 19/10/2021, conforme informação do Distrito Federal (id. 30173021/30173022). O impetrante foi intimado para informar se persistia seu interesse no julgamento do mérito da impetração, bem como para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 31055795) entretanto, deixou o prazo transcorrer in albis (id. 31843602). Uma vez já alcançado o tratamento médico pleiteado pelo impetrante, diante de sua inércia quanto ao interesse no julgamento do mérito deste mandado de segurança, bem como para comprovar a hipossuficiência que alega, verifica-se a perda superveniente do interesse de agir. Isso posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse, e denego a segurança, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC e art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. P. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora